Tribunal: CARF
Processo: 10410.000889/2004-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.000889/2004-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.202 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CLAUDIO GONZAGA BENTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
IRPF. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral,
foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.
IRPF. SÚMULA CARF N° 35.
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311, de 1996, com a redação dada pela Lei no
10.174, de 2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos. Não resta
afastada a presunção, quando a prova constante dos autos não tem o condão de
demonstrar a origem dos créditos e nem de demonstrar que dentre os créditos
bancários considerados como sem origem comprovada estariam recursos
movimentados pelo autuado por conta e ordem de terceiros.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF No 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os cotitulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo os valores referentes à conta
conjunta junto ao Banco Sudameris do Brasil S.A.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.000889/2004-99
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000889/2004-99

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 155/171) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 130/150) que julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 07/11), no valor total de R$
196.857,00, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
1998, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada. O lançamento foi cientificado em 22/03/2004 (e-fls. 107). O Termo de
Encerramento consta das e-fls. 12/14.
Na impugnação (e-fls. 108/127), em síntese, se alegou:
(a) Irretroatividade da LC n° 105, de 2001 e da Lei 10.174, de 2001, que alterou a
Lei n° 9.311, de 1996.
(b) Impossibilidade do lançamento com base em depósitos bancários.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 130/150):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO DE RENDIMENTOS, LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL,
DESNECESSIDADE.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000889/2004-99

LEGISLAÇÃO
QUE
AMPLIA
OS
MEIOS
DE
FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001 e o art. 1° da Lei n° 10.174/2001, que deu
nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei n° 9.311/1996, disciplinam o procedimento de
fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma que os
procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se dessas
informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
Ementa:
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal do
Brasil nesse sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
O Acórdão foi cientificado em 22/08/2007 (e-fls. 151/154) e o recurso voluntário
(e-fls. 155/171) interposto em 14/09/2007 (e-fls. 155), em síntese, alegando:
(a) Irretroatividade da LC n° 105, de 2001 e da Lei 10.174, de 2001, que alterou a
Lei n° 9.311, de 1996. O recorrente se insurge contra a aplicação retroativa da
Lei Complementar n° 105, de 2001, e da Lei n° 10.174, de 2001, conforme
doutrina e precedentes judiciais. A própria Lei n° 10. 174, de 2001, que
alterou a redação do § 3°, do art. 11 da Lei n° 9.311, de 1996, em seu art. 2°,
prevê expressamente que a mesma entra em vigor na data de sua publicação
(10 de janeiro de 2001), não podendo atingir fatos regidos pela lei pretérita e
que proibia a utilização destas informações para outro fim que não fosse o de
lançamento da CPMF e zelava pela inviolabilidade do sigilo bancário e fiscal.
(b) Impossibilidade do lançamento com base em depósitos bancários. O § 5° do
art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, é inegavelmente dirigido ao fisco, sendo
dele o ônus de comprovar se os depósitos e investimentos em questão não
pertencem a terceiro. Assim, a presunção de omissão de rendimentos contida
no caput do aludido artigo, esta irremediavelmente comprometida, posto que,
sem a prova de tais recursos não se caracteriza receita, o lançamento de oficio
não pode ser realizado contra o titular da conta bancária, o que faz atual toda
a jurisprudência administrativa construída antes da vigência da aludida Lei n°
9.430, de 1996.
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3402-00.161 - 4a Câmara / 2 Turma Ordinária
(e-fls. 173/186) declarou, de ofício, a decadência.
Acórdão de Recurso Especial n° 9202-002.657 - 2a Turma (e-fls. 421/426) deu
provimento ao recurso da Fazenda Nacional (e-fls. 190/197), determinando o retorno dos autos à
Câmara de origem para análise das demais questões trazidas no recurso voluntário.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000889/2004-99

O débito foi inscrito em dívida (e-fls. 427/430), mas, depois de Pedido de Revisão
de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União (e-fls. 431/435), a inscrição foi cancelada (e-fls.
451) e efetuado novo sorteio (e-fls. 464).
Em face da Resolução n° 2401-000.883, de 13 de julho de 2021 (e-fls. 465/468),
foi emitida a Informação Fiscal de e-fls. 471/476. Intimado (e-fls. 477/483), o recorrente não se
manifestou (e-fls. 484).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/08/2007 (e-fls. 151/154), o recurso
interposto em 14/09/2007 (e-fls. 155) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Irretroatividade da LC n° 105, de 2001 e da Lei 10.174, de 2001, que alterou a Lei
n° 9.311, de 1996. A constitucionalidade da obtenção de informações junto à instituição
financeira é matéria que já foi decidida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 601.314, com repercussão geral:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000889/2004-99

4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
O art. 11 da Lei n° 9.311, de 1996, autoriza a utilização de informações obtidas a
partir da CPMF para a instauração de procedimento fiscal e para o lançamento de ofício de
outros tributos, aplicando-se inclusive retroativamente, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17050, de 10/09/2008 Acórdão no 106-16925, de 29/05/2008 Acórdão
no 104-21747, de 27/07/2006 Acórdão no 107-08068, de 18/05/2005 Acórdão no 108-
09286, de 25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no 201-79,668, de
22/09/2006 Acórdão no CSRF/04-00088, de 22/09/2005
Não há, destarte, como prosperar a argumentação contra a aplicação retroativa da
Lei Complementar n° 105, de 2001, e da Lei n° 10.174, de 2001, bem como de não ser possível a
utilização das informações para outro fim que não o de lançamento da CPMF e de violação do
sigilo bancário e fiscal.
Impossibilidade do lançamento com base em depósitos bancários. O lançamento
se lastreou no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, ou seja, se amparou na presunção legal de
omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos.
Diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, está afastada a
necessidade de nexo causal para com a omissão de renda, sendo desnecessária prova de
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000889/2004-99

acréscimos patrimoniais ou de sinais exteriores de riqueza, bem como desnecessária a
comprovação do consumo da renda (Súmula CARF ° 26).
A Súmula TFR n° 182 e a jurisprudência nela alicerçada não eram vinculantes e
também restaram superadas pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Os depósitos bancários sem origem comprovada não foram considerados como
renda, ou seja, não foram considerados como fato gerador do imposto sobre a renda, que se
constitui na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de
qualquer natureza (CTN, art. 43), mas como indícios fixados por lei como aptos a gerar
presunção de ocorrência do fato gerador.
Uma vez intimado para comprovar a origem dos depósitos bancários, cabia ao
recorrente elidir a presunção legal mediante comprovação de forma individualizada de que os
depósitos têm origem em fatos que não constituem receitas ou, se receitas, já tenham sido
oferecidos à tributação, bem como de não ser o efetivo titular dos depósitos em razão do uso da
conta por terceiros.
O § 5° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, apenas dispõe que havendo prova de o
os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro, evidenciando
interposição de pessoa, a intimação para a comprovação e o eventual lançamento com lastro no
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, devem se processar em face do efetivo titular da conta de
depósito ou de investimento.
Compete ao interessado a prova do fato extraordinário e impeditivo ao
lançamento, ou seja, de não ser o efetivo titular da conta em razão de seu uso por terceiros.
Alinhando-se a esse entendimento, a Súmula CARF n° 32 dispõe que titularidade
dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
No caso concreto, o Auto de Infração atesta que a conta do Sudameris do Brasil
SA era conjunta (e-fls. 08), diante disso foi comandada a diligência para se apurar a intimação da
cotitular.
Contudo, a diligência fiscal afirma que a informação relatada pela autoridade
lançadora não constaria dos documentos enviados pela instituição financeira (e-fls. 222/274) e
em especial não constaria da “Informações para Cadastro Pessoa Física” (e-fls. 224), havendo
apenas menção em “Consulta Dados Pessoais –Pessoa Física” (e-fls. 226) de que o recorrente ser
casado pelo regime da comunhão parcial de bens (e-fls. 226), sendo que no ofício da instituição
financeira a encaminhar as informações também constaria apenas o nome do sujeito passivo
como titular da conta (e-fls. 222).
De fato, o documento “Informações para Cadastro Pessoa Física” datado de
26/06/1996 (e-fls. 224) e o ofício (e-fls. 222) só mencionam o autuado. Porém, dos extratos
bancários referentes ao período objeto do lançamento fiscal, ano-calendário 1998, há expressa
referência indicativa de a conta ser conjunta, pois de todos os extratos consta: “CLAUDIO
GONZAGA BENTES E/OU PATRICIA”.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.202 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000889/2004-99

Logo, os extratos confirmam a afirmação presente na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is)” do Auto de Infração de a conta no Sudameris do Brasil S.A. ser
conjunta (e-fls. 08) ao tempo dos fatos geradores.
A cônjuge Sra. Patrícia Melro Bentes, não era declarante em conjunto, uma vez
que não consta como dependente da Declaração de Ajuste Anual do autuado (e-fls. 17/20).
A rigor, a cotitular não é terceiro em relação à conta conjunta, mas a alegação de
uso de conta por outra pessoa que não o autuado ganha relevância diante da cotitularidade e
merece ser considerada por ser a intimação dos cotitulares, nos termos do § 6° do art. art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, pressuposto legal para a presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Não consta da descrição dos fatos do auto de infração (e-fls. 08) e nem do Termo
de Encerramento (e-fls. 12/14) que a cotitular tenha sido intimada a comprovar os depósitos
havidos na conta conjunta, sendo que a fiscalização afirma que a totalidade dos depósitos
bancários dessa conta foi considerada como de origem não justificada (e-fls. 13, 16 e 228/274).
Dentre os documentos constantes dos autos, também não detecto intimação da cotitular e a
diligência fiscal também não foi capaz de evidenciar intimação da cotitular.
Diante desse contexto, impõe-se a observância da jurisprudência cristalizada na
seguinte súmula:
Súmula CARF no 29
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os cotitulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17009, de 06/08/2008 Acórdão no 102-48460, de 26/04/2007 Acórdão
no 102-48163, de 26/01/2007 Acórdão no 104-22117, de 07/12/2006 Acórdão no 104-
22049, de 09/11/2006
Em relação às demais contas, a fiscalização afirma serem isoladas e o recorrente
não apresenta prova capaz de demonstar o emprego da conta por terceiro.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo os valores referentes à conta conjunta
junto ao Banco Sudameris do Brasil S.A.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 493
DF CARF MF
Original